Tribunal: TJSP
Processo: 1503306-22.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
ção da prova pericial apenas se houver inconsistências técnicas. Determinação de pureza da droga que é irrelevante para a instrução probatória. Precedentes. Ausência de ilegalidade na conduta dos policiais militares, que foram cumprir mandado de prisão e viram um indivíduo correndo para os fundos do imóvel e lançando uma sacola no telhado. Situação que configura fundada suspeita a autorizar a busca e apreensão na residência. Inexistência de violação da cadeia de custódia. Possibilidade de agentes públicos distintos de peritos oficiais fazerem a coleta de substâncias ilícitas. Não demonstrada a existência de qualquer outra irregularidade que comprometesse a lisura da apreensão das drogas e a credibilidade da prova técnica produzida. Mérito. Correta a condenação de André Luis por tráfico de drogas. Réu que foi visto pelos policiais arremessando uma sacola que continha cocaína. Tese exculpatória, de havia comprado a substância de um amigo imaginando se tratar de um medicamento, que não convence. Desclassificação da conduta imputada a Fernando para posse de droga para consumo próprio também acertada. Testemunhas e laudos médicos confirmaram que o réu é viciado em drogas e consome maconha, o que justificaria a porção da substância encontrada em seu quarto. Também correta a absolvição de Luciana. Pedreiros que trabalhavam em sua casa não perceberam qualquer atividade suspeita, e as provas produzidas não demonstraram qualquer relação sua com as substâncias apreendidas. Dosimetria da pena de Fernando mantida. Dosimetria da pena de André Luis ajustada. Desproporcionalidade da elevação de 1/3 da pena-base. Fração de 1/5 que se mostra mais adequada para as duas circunstâncias judiciais reconhecidas. Pena intermediária elevada também em 1/6, pois o aumento de 1/3 realizado pelo magistrado "a quo", baseado na reincidência específica do agente, não foi acompanhado de fundamentação concreta exigida pelo STJ, nos termos do Tema Repetitivo no 1172. Não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pena reduzida. Regime fechado mantido. Sentença parcialmente modificada. Recurso da acusação desprovido e da defesa de André Luis, parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1503306-22.2023.8.26.0510; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2024; Data de Registro: 27/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/06/2024

Data de publicação:

27/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sentença condenatória e absolutória. Irresignação da acusação e da defesa. Preliminares. Inexistência de nulidade processual por cerceamento de defesa. Possibilidade de pedido de complementação da prova pericial apenas se houver inconsistências técnicas. Determinação de pureza da droga que é irrelevante para a instrução

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sentença condenatória e absolutória. Irresignação da acusação e da defesa. Preliminares. Inexistência de nulidade processual por cerceamento de defesa. Possibilidade de pedido de complementação da prova pericial apenas se houver inconsistências técnicas. Determinação de pureza da droga que é irrelevante para a instrução probatória. Precedentes. Ausência de ilegalidade na conduta dos policiais militares, que foram cumprir mandado de prisão e viram um indivíduo correndo para os fundos do imóvel e lançando uma sacola no telhado. Situação que configura fundada suspeita a autorizar a busca e apreensão na residência. Inexistência de violação da cadeia de custódia. Possibilidade de agentes públicos distintos de peritos oficiais fazerem a coleta de substâncias ilícitas. Não demonstrada a existência de qualquer outra irregularidade que comprometesse a lisura da apreensão das drogas e a credibilidade da prova técnica produzida. Mérito. Correta a condenação de André Luis por tráfico de drogas. Réu que foi visto pelos policiais arremessando uma sacola que continha cocaína. Tese exculpatória, de havia comprado a substância de um amigo imaginando se tratar de um medicamento, que não convence. Desclassificação da conduta imputada a Fernando para posse de droga para consumo próprio também acertada. Testemunhas e laudos médicos confirmaram que o réu é viciado em drogas e consome maconha, o que justificaria a porção da substância encontrada em seu quarto. Também correta a absolvição de Luciana. Pedreiros que trabalhavam em sua casa não perceberam qualquer atividade suspeita, e as provas produzidas não demonstraram qualquer relação sua com as substâncias apreendidas. Dosimetria da pena de Fernando mantida. Dosimetria da pena de André Luis ajustada. Desproporcionalidade da elevação de 1/3 da pena-base. Fração de 1/5 que se mostra mais adequada para as duas circunstâncias judiciais reconhecidas. Pena intermediária elevada também em 1/6, pois o aumento de 1/3 realizado pelo magistrado "a quo", baseado na reincidência específica do agente, não foi acompanhado de fundamentação concreta exigida pelo STJ, nos termos do Tema Repetitivo no 1172. Não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pena reduzida. Regime fechado mantido. Sentença parcialmente modificada. Recurso da acusação desprovido e da defesa de André Luis, parcialmente provido.